Tribunal: TJSP
Processo: 2274879-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE RECOLHER AS CUSTAS, NOS TERMOS DO ART. 5o, "CAPUT", DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003.

AUSÊNCIA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE RECOLHER AS CUSTAS, NOS TERMOS DO ART. 5o, "CAPUT", DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003.

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE RENDIMENTOS E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA, DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À ANÁLISE DA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE.

RECURSO DESPROVIDO.